Tribunal: TJDFT
Processo: 0728550-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO REITERADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado por advogado em favor de pacientes, denunciados pelos crimes previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 171, caput, por duas vezes, do Código Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva dos pacientes deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, diante das alegações de ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
4. O fumus comissi delicti resta evidenciado pelo recebimento da denúncia e relatório final do inquérito policial, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade.
5. O periculum libertatis se comprova pela gravidade concreta dos fatos, relacionados à atuação de organização criminosa estruturada para a prática reiterada de estelionatos mediante fachada empresarial e divisão de tarefas.
6. A fundamentação judicial evidencia risco concreto à ordem pública e à reiteração delitiva, sendo desnecessária a demonstração de fatos novos para a manutenção da prisão.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
8. A limitação da denúncia a duas imputações de estelionato não altera o quadro fático que justificou a prisão, pois os elementos concretos revelam a existência de organização criminosa e habitualidade delitiva.
9. A discussão sobre a validade civil dos contratos firmados pela empresa não impede a persecução penal, diante da independência das esferas.
10. A decretação da prisão preventiva não configura afronta aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana quando fundada em elementos concretos e em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
3. A limitação do número de imputações na denúncia não descaracteriza a necessidade da prisão quando o conjunto probatório revela habitualidade criminosa e risco de reiteração delitiva.
4. A independência entre as esferas cível e criminal autoriza a persecução penal, ainda que existam decisões civis reconhecendo a validade de contratos.